Tribunal: TJSP
Processo: 1098514-35.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ção da prova é necessária para a apuração dos fatos, podendo ser determinada inclusive de ofício;
2 – Por força do artigo 6o do Novo Código de Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Todos - juízes, demais operadores do direito, auxiliares da justiça e partes – devem atuar de forma colaborativa, onde se inclui o dever do Magistrado de colaborar no célere andamento do processo. CPC que prima pela apreciação do mérito em detrimento da extinção sem solução da lide.
NULIDADE DE SENTENÇA RECONHECIDA, DE OFÍCIO.
(TJSP; Apelação Cível 1098514-35.2018.8.26.0100; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/12/2020; Data de Registro: 04/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Serviços Profissionais

Relator(a):

Maria Lúcia Pizzotti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

30a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

04/12/2020

Data de publicação:

04/12/2020

Ementa:
APELAÇÃO – COBRANÇA – JULGAMENTO ANTECIPADO – CERCEAMENTO DE DEFESA.
1 – Em ações onde as alegações de FATO permeiam os autos, a instrução deve ser realizada de forma exauriente e com cautela, a fim de bem solucionar a demanda, esclarecendo minuciosamente referidos fatos e seu contexto. E no caso destes autos, a complementação da prova é necessária para a apuração dos fatos, podendo ser

Ementa:
APELAÇÃO – COBRANÇA – JULGAMENTO ANTECIPADO – CERCEAMENTO DE DEFESA.
1 – Em ações onde as alegações de FATO permeiam os autos, a instrução deve ser realizada de forma exauriente e com cautela, a fim de bem solucionar a demanda, esclarecendo minuciosamente referidos fatos e seu contexto. E no caso destes autos, a complementação da prova é necessária para a apuração dos fatos, podendo ser determinada inclusive de ofício;
2 – Por força do artigo 6o do Novo Código de Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Todos - juízes, demais operadores do direito, auxiliares da justiça e partes – devem atuar de forma colaborativa, onde se inclui o dever do Magistrado de colaborar no célere andamento do processo. CPC que prima pela apreciação do mérito em detrimento da extinção sem solução da lide.
NULIDADE DE SENTENÇA RECONHECIDA, DE OFÍCIO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996728
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1098514-35.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ECOMM - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA. - EPP e
EC-10 TÉCNICA DIGITAL LTDA., é apelado REDE GEEK PRODUÇÕES
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: De ofício,
reconheceram a nulidade da sentença. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098514-35.2018.8.26.0100 -Voto no 30066
2
APELANTE: ECOMM – SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA
EPP e EC-10 TÉCNICA DIGITAL LTDA.
APELADO: REDE GEEK PRODUÇÕES LTDA.
COMARCA: São Paulo 7a Vara Cível
JUIZ SENTENCIANTE: Dr. Alexandre Semedo de Oliveira
(mlf)
EMENTA
APELAÇÃO

COBRANÇA

JULGAMENTO
ANTECIPADO CERCEAMENTO DE DEFESA.
1 Em ações onde as alegações de FATO permeiam os
autos, a instrução deve ser realizada de forma exauriente e
com cautela, a fim de bem solucionar a demanda,
esclarecendo minuciosamente referidos fatos e seu contexto.
E no caso destes autos, a complementação da prova é
necessária para a apuração dos fatos, podendo ser
determinada inclusive de ofício;
2 Por força do artigo 6o do Novo Código de Processo
Civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si
para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito
justa e efetiva. Todos - juízes, demais operadores do direito,
auxiliares da justiça e partes
devem atuar de forma
colaborativa, onde se inclui o dever do Magistrado de
colaborar no célere andamento do processo. CPC que prima
pela apreciação do mérito em detrimento da extinção sem
solução da lide.
NULIDADE DE SENTENÇA RECONHECIDA, DE
OFÍCIO.
Vistos,
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls.298/304, cujo relatório se adota, que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a
ação para condenar as rés, solidariamente ao pagamento da importância de R$
40.000,00, correspondente ao restante do valor contratual devido, acrescidos de
correção monetária a contar da data da entrega do código fonte de aplicativo e juros
legais de mora a contar citação. Diante da sucumbência, condenou as rés ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10% do valor atualizado da condenação.
Entendeu o i. Magistrado de Primeiro Grau que, inobstante não existir
contrato escrito entre as partes, deveria ser considerado que a relação era regida
pelos termos da “minuta de contrato” juntada (fls.182/189), mesmo não havendo aceite

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098514-35.2018.8.26.0100 -Voto no 30066
3
expresso. Entendeu ainda ser incontroverso o valor contratado. Observou que,
independentemente do atraso ocorrido na entrega do produto, não havia prova de que
isso ocorreu por culpa da autora. Afirmou ser dúbia a prova em relação aos problemas
técnicos do “jogo” desenvolvido, contudo, a troca de mensagens entre as partes,
demonstrava que as anomalias seriam pontuais, fato comum em aplicativos. Entendeu
mais que, os aplicativos desenvolvidos antes de serem disponibilizados nas
plataformas Android e IOS, passavam por rigorosa verificação. Afirmou que a prova
testemunhal produzida não era conclusiva, posto que alguns afirmaram que a
plataforma funcionava corretamente e outros apontavam erros. Reconheceu que
houve alterações e atualizações do aplicativo antes do lançamento, mas observou que
isso não implicaria em reconhecer que o jogo apresentava erros e problemas que o
tornavam disfuncional. Também, entendeu que o fornecimento do código de
programação do jogo às rés, afastava a obrigação da autora quanto ao
desenvolvimento do aplicativo e na correção dos vícios. Por fim, anotou que o valor do
serviço, conforme disposto na minuta do contrato seria de R$ 102.000,00.
Irresignadas as requeridas recorreram.
Alegam que na fundamentação da r. sentença o i. Magistrado teria
ressaltado a dubiedade das provas produzidas. Aduziram que não era verídica a
alegação da autora de que os market places não liberariam em suas lojas um “jogo
que não estivesse funcional”, bem como, que a autora pretendeu confundir problemas
de login no ambiente de jogo com “conexão de internet”. Afirmaram que, os market
places apenas verificam a regularidade do app em relação à interface do próprio
sistema operacional de cada loja virtual, eles não verificam se o app se presta a atingir
o objetivo. Aduziram que restou demonstrado que o aplicativo apresentava erros de
desenvolvimento, os quais impediam, inclusive, os técnicos da iTunes e da Apple de
acessarem o jogo. Afirmaram que a correspondência juntada a fls. 191/193 deixava
claro que faltavam componentes ao jogo. Aduziram que o produto entregue pela
autora não atingiu o seu objetivo, ante as falhas apresentadas. Alegaram ainda que,
apenas após a entrega do código fonte, ocorrida em 12 de janeiro de 2017, os técnicos
contratados pelas requeridas, conseguiram fazer o jogo funcionar plenamente.
Afirmaram que tiveram gastos com a contratação de novos técnicos, bem como, que
quitaram dois terços do valor do contrato firmado com autora. Em suma, aduziram que
a autora produziu o jogo, mas não o desenvolveu a contento, uma vez que
apresentava uma série de erros; que o jogo não apresentava “jogabilidade”, sendo
necessário entregar o código fonte para intervenção dos técnicos contratados pelas
requeridas; a divulgação foi mal feita e a destempo. Pediu a reforma da r. sentença.
Regularmente processado, vieram contrarrazões e os autos foram
remetidos a este E. Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098514-35.2018.8.26.0100 -Voto no 30066
4
É a síntese do necessário.
Trata-se de ação de cobrança de valores devidos em virtude de contrato
firmando entre as partes para a criação e o desenvolvimento de um jogo aplicativo
para telefone celular cujo objetivo era uma campanha publicitária para incentivar o
combate ao mosquito transmissor da dengue.
Alegou a autora, em suma, que criou o aplicativo para as plataformas
Android e IOS consistente em um jogo de perguntas e respostas, onde os jogadores
acumulavam pontos para posterior distribuição de prêmios, contudo as requeridas não
teriam quitado a totalidade do preço do contrato
Em sua defesa as rés alegaram que houve atraso na entrega do
aplicativo, sendo que o “jogo” não estaria totalmente finalizado, apresentando diversos
erros de programação e de conteúdo, o que tornava inviável a utilização do jogo.
Aduziu que referidos vícios somente foram sanados pela equipe técnica das próprias
rés, após entrega do código de programação (ferramenta conhecida como base
estrutural de todo e qualquer software).
O i. Magistrado de Primeiro Grau julgou parcialmente procedente a ação,
sobrevindo o presente recurso.
Entendo que o julgamento foi prematuro. Isso porque, o objeto da
demanda é o recebimento de valores decorrentes de contrato firmado para
desenvolvimento de software. A autora alegou que cumpriu o contrato, entregando o
aplicativo em condições de usabilidade. Contudo, as requeridas contestam essa
versão. Aduzem que o aplicativo foi entregue acometido de vários erros de
funcionamento, sendo necessário solicitar o código fonte à autora, bem como,
contratar especialistas para implementar as correções. Patente que a matéria discutida
nestes autos envolve questão predominantemente técnica, sendo necessária a
realização de perícia por engenheiro da área de desenvolvimento de software para
analisar se o produto entregue atingiu o seu objetivo. Note-se que, mesmo que o
aplicativo não esteja mais disponível nas market places, a perícia deverá ser realizada,
analisando a documentação técnica, fornecida pelas partes.
Em ações em que as alegações de FATO permeiam os autos, a
instrução deve ser realizada de forma exauriente e com cautela, a fim de bem
solucionar a demanda, esclarecendo minuciosamente referidos fatos e seu contexto. E
no caso destes autos, o exaurimento da prova, se mostra necessária. Nesse sentido já
decidiu este E. Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098514-35.2018.8.26.0100 -Voto no 30066
5
LOCAÇÃO. Despejo por falta de pagamento. Alegação de realização
de acordo verbal. Julgamento antecipado da lide. Impossibilidade.
Cerceamento de defesa. Dilação probatória imprescindível para o
deslinde da causa. Sentença anulada. Litigância de má-fé não
caracterizada. Recurso provido.
(Relator(a): Gilson Delgado Miranda; Comarca: Mogi-Mirim; Órgão
julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
24/02/2015; Data de registro: 25/02/2015).
Como bem destacou o I. Des. cuja ementa transcrevi acima:
Como é cediço, a Constituição Federal é expressa: “aos litigantes, em
processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos
a ela inerentes” (artigo 5o, inciso LV). Desse dispositivo extrai-se,
entre outros, o princípio do contraditório, também chamado da
audiência bilateral, que é, talvez, o princípio mais importante para a
função jurisdicional.
Como pilar do Estado de Direito, indiscutivelmente, o contraditório
tem estreita ligação com os princípios do direito de ação e do
tratamento igualitário entre as partes, significando tanto o direito de
invocar a prestação da tutela jurisdicional (direito amplo de ação)
quanto o direito de contraposição à pretensão (direito de defesa).
Ademais, por força do artigo 6o do Novo Código de Processo Civil, todos
os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo
razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Todos - juízes, demais operadores do
direito, auxiliares da justiça e partes devem atuar de forma colaborativa, onde se
inclui o dever do magistrado de colaborar no célere andamento do processo, primando
pela solução do mérito em detrimento da simples extinção por causas processuais.
Mais não é preciso.
Conclusivamente, pelo meu voto, reconheço de ofício a NULIDADE DA
R. SENTENÇA, admitindo o cerceamento de defesa e determinando a realização da
perícia por engenheiro da área de desenvolvimento de software para analisar se o
produto entregue atingiu o seu objetivo. Note-se que, mesmo que o aplicativo não
esteja mais disponível nas market places, a perícia deverá ser realizada, analisando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098514-35.2018.8.26.0100 -Voto no 30066
6
documentação técnica, fornecida pelas partes.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora